Tribunal: TJMT
Processo: 1036224-57.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036224-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAYSA DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 062.027.852-84 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0211-12 (RECORRIDO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1036224-57.2025.8.11.0002
.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Embargante(s):
MAYSA DA SILVA SACRAMENTO.

Embargado(s):
LOJAS AVENIDA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 02 a 06/07
/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, que deu parcial provimento ao recurso inominado para declarar a nulidade de contratos de seguros e a inexigibilidade de tarifa de administração, condenando a parte reclamada à restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e afastando o pedido de indenização por danos morais.

A embargante sustenta omissão quanto à abusividade das taxas de juros e contradição no indeferimento dos danos morais, sob o argumento de que teria buscado, sem êxito, a solução administrativa da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada abusividade das taxas de juros; e (ii) estabelecer se há contradição no indeferimento da indenização por danos morais diante da alegada tentativa de solução administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

A petição inicial não formulou pedido de revisão das taxas de juros nem de restituição de valores cobrados a esse título, limitando-se à nulidade dos seguros, à inexigibilidade da tarifa de administração, à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

A alegação de abusividade das taxas de juros, suscitada apenas no recurso inominado, configura inovação recursal, por ampliar o objeto da demanda além dos limites fixados na petição inicial, em afronta ao princípio da congruência.

O acórdão apreciou a pretensão indenizatória e concluiu que não houve comprovação da alegada tentativa de solução administrativa, inexistindo protocolos, registros de atendimento, e-mails ou outros elementos probatórios aptos a demonstrar a desídia da fornecedora.

O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias aptas a evidenciar lesão extrapatrimonial, conforme orientação consolidada da Turma Recursal.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando apreciar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A alegação formulada apenas em sede recursal, sem correspondente pedido na petição inicial, configura inovação recursal e não pode ser apreciada.

A ausência de comprovação da tentativa de solução administrativa impede, no caso concreto, o reconhecimento de dano moral fundado exclusivamente em cobrança indevida ou falha na prestação do serviço.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação sobre questões estranhas aos limites da demanda.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação ao enfrentar as questões essenciais à solução da controvérsia, sem necessidade de rebater todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 373, II, 492, 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maysa da Silva Sacramento
contra acórdão proferido pelo órgão colegiado que, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso interposto pela reclamante para declarar a nulidade dos contratos de seguro denominados “Compra da Sorte” e “Sabadão”, bem como a inexigibilidade da “Tarifa de Administração”.

Além disso, condenou a parte reclamada à restituição dos valores indevidamente pagos pela autora, no montante de
R$ 55,88 (cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos),

já na forma dobrada
, acrescido de juros de mora a partir da citação, calculados pela taxa Selic, e de correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso.

Por fim,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, em razão da ausência de reclamação administrativa prévia.

Inconformada, a embargante opôs os presentes embargos de declaração, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão. Sustenta que o julgado deixou de se manifestar acerca da abusividade da taxa de juros e que, ao indeferir o pedido de indenização por danos morais, desconsiderou a alegação de que buscou, sem êxito, a solução administrativa da controvérsia.

Ao final, requer o saneamento dos vícios apontados, com a consequente reforma do acórdão.

Em contrarrazões (ID 369448359), a embargada defende a inexistência dos vícios alegados. Argumenta que a questão relativa aos juros foi devidamente apreciada. Afirma, ainda, que o acórdão reconheceu a inexistência de repercussão extrapatrimonial relevante e que a alegada contradição representa mero inconformismo da embargante com a valoração das provas, inexistindo o dever de indenizar. Ao final, pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Conforme consignado na decisão embargada:

(...)

Segundo consta da petição inicial, a reclamante, ao realizar compras em 02/02/2024, foi induzida a aderir a um suposto “crediário”. Contudo, posteriormente, verificou que, na realidade, havia contratado um cartão de crédito denominado “
Cartão Club
”, com a inclusão de serviços e cobranças não solicitadas.

Dentre as irregularidades apontadas, destaca a inclusão de seguros (microsseguros “
Compra da Sorte
” e “
Sabadão
”), a cobrança de tarifa de administração não informada previamente e a incidência de juros elevados no parcelamento da compra, circunstâncias que teriam ocorrido sem o devido esclarecimento.

Afirma, ainda, que efetuou o pagamento de faturas com valores superiores ao esperado e que não obteve êxito na tentativa de solução administrativa.

Por sua vez, a demandada sustenta que a adesão ao cartão e aos serviços adicionais ocorreu de forma regular e consciente, com prévia ciência das condições contratuais, incluindo tarifas, encargos e seguros, os quais teriam sido contratados de forma facultativa e por instrumentos próprios, afastando qualquer alegação de venda casada ou prática abusiva.

Assim, o cerne recursal consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço, especialmente quanto à alegada venda casada e ausência de informação adequada, bem como a eventual configuração de dano moral.

(...)

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de comprovar a legalidade das cobranças impugnadas.
Contudo, tal prova não foi produzida, visto que a documentação anexada à contestação é unilateral e insuficiente para comprovar suas alegações
.

No caso, a demandada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isso porque não logrou comprovar a legitimidade das cobranças impugnadas, limitando-se à apresentação de alegações genéricas, desacompanhadas de elementos probatórios mínimos aptos a evidenciar a regularidade das transações, especialmente quanto à efetiva ciência e autorização da consumidora.

Com efeito, não foi apresentado documento idôneo que comprove a adesão da reclamante ao “Contrato de Adesão de Emissão e Utilização do Cartão Club+”, tampouco sua anuência específica às cláusulas contratuais, notadamente aquelas relativas à taxa de administração, encargos, refinanciamento e multa.

Embora o
print
do suposto contrato juntado na contestação (ID 351772388, p. 5) contenha a assinatura da reclamante, trata-se de mera declaração genérica de ciência, que não reproduz o conteúdo integral das condições contratuais, nem comprova que tenha havido efetiva informação e concordância quanto aos encargos aplicados, sobretudo no que se refere às taxas de juros incidentes em caso de inadimplemento.

No mesmo sentido, a reclamada também não comprovou a contratação dos seguros (microsseguros “Compra da Sorte” e “Sabadão”), uma vez que os documentos juntados no ID 351772379 não estão assinados, sendo insuficiente a alegação de que os termos de adesão teriam sido entregues à consumidora no momento da contratação.

(...)

Diante desse contexto, evidencia-se a cobrança indevida de valores a título de seguros e taxa de administração, sem a devida ciência e anuência da consumidora.

Assim, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a reclamante faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, no montante de
R$ 27,94
, que,
em dobro
, totaliza
R$ 55,88.

(...)

No que concerne aos danos morais, não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

(...).”

No caso, não se verifica a alegada omissão quanto à abusividade da taxa de juros.

Com efeito, a petição inicial não veiculou pedido de revisão das taxas de juros nem de restituição dos valores pagos a esse título. Os pedidos formulados restringiram-se à: (a) declaração de nulidade dos contratos de seguro; (b) declaração de inexigibilidade da tarifa de administração, com a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados em razão dessas contratações; e (c) condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A referência aos juros constou apenas da exposição dos fatos, como elemento destinado a demonstrar a ausência de adequada informação acerca da contratação do cartão de crédito, sem que tivesse sido deduzida pretensão autônoma de revisão contratual.

Nesse contexto, a alegação de abusividade das taxas de juros, suscitada apenas no recurso inominado, caracteriza inovação recursal, por ampliar o objeto da demanda para além dos limites estabelecidos na petição inicial. Tal pretensão não pode ser conhecida em sede recursal, sob pena de afronta ao princípio da congruência, previsto no art. 492 do Código de Processo Civil, bem como às regras que regem o sistema dos Juizados Especiais.

De igual modo, não há contradição no julgado quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Isso porque ao examinar o mérito da controvérsia, o acórdão concluiu que a alegação de tentativa de solução administrativa não foi comprovada, uma vez que não foram juntados aos autos protocolo de atendimento, número de chamado, e-mails, registros de conversa ou qualquer outro documento apto a demonstrar a tentativa de solucionar a demanda junto à instituição financeira.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

Assim, a mera afirmação constante da petição inicial, desacompanhada de prova mínima, não se mostra suficiente para evidenciar a tentativa de resolução administrativa nem para afastar os fundamentos adotados no acórdão quanto ao indeferimento da indenização por danos morais.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante, em verdade, busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, insurgindo-se contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017)
(Grifei)

Cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026